Tribunal: TCU
Processo: 010.611/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de Solange Gerardi Leo, inativa do Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro do ato de aposentadoria de Solange Gerardi Leo; 9.2. dispensar a inativa do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Defesa-Comando da Marinha que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, excluindo dos proventos da inativa a rubrica "16171 DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO", comunicando ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, com base no art. 262, caput, do Regimento Interno do Tribunal; 9.3.2. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, com base no art. 262, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal; 9.3.3. comunique o teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, os documentos comprobatórios de que a interessada tomou ciência desta deliberação.